Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-04.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se correta a dosimetria e a fixação da reprimenda no mínimo legal, no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ostentando o réu maus antecedentes e a agravante da reincidência, não havendo atenuantes, e presente uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria, inviável a fixação da pena no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XLVII; CP, arts. 59, 64, I, 155, § 1o; CPP, art. 386.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1697367, 00051826019988070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada Acórdão 2003916, 0706814-47.2021.8.07.0012, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025; TJDFT Acórdão 1610064, 00023541320208070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022.